Tribunal: TJDFT
Processo: 0716535-10.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-font-kerning:1.0pt; mso-ligatures:standardcontextual; mso-fareast-language:EN-US;}
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. 1 – Preliminar. Dialeticidade da apelação. Não resta violado o princípio da dialeticidade quando há correlação entre os fundamentos da sentença e as teses expostas na apelação interposta pelo réu. Preliminar rejeitada. 2 – Responsabilidade civil. Cartão de crédito. Ausência de manifestação de vontade do consumidor. A parte ré não logrou comprovar que autor tivesse solicitado o cartão de crédito impugnado, nem a sua efetiva utilização pelo consumidor, ônus que lhe competia, em razão da inversão do ônus probatório. Aplicável, por analogia, a tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).” Correta, portanto, a sentença ao reconhecer a inexistência dos referidos débitos.
3 – Dano Moral. Prática comercial abusiva. Envio de cartão de crédito sem a solicitação do consumidor. Prática vedada pelo art. 39, inciso III, do CDC. A reiterada prática de impor ao consumidor uma relação negocial contra sua vontade justificou a edição da Súmula no. 532 do STJ: "Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa". Cabível, pois, indenização por danos morais. Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situações assemelhadas, a gravidade do fato e as circunstâncias do caso, conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença atende com adequação às funções preventiva e compensatória da condenação.
4 – Recurso conhecido e desprovido.